Tribunal: TJBA
Processo: 8129272-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO BOJO DA APELAÇÃO nº: 8129272-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A.

Advogado(s):
RUI FERRAZ PACIORNIK

EMBARGADA
:
SÔNIA MARIA AQUINO DA PAZ

Advogado(s)
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO ALEGADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou de ofício a sentença quanto aos consectários legais aplicáveis, alterando os critérios de correção monetária e juros de mora em condenação por danos materiais e morais decorrentes de empréstimo não solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se configura obscuridade a alteração de ofício dos consectários legais pelo tribunal; e (ii) saber se há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou o artigo 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há obscuridade na alteração de ofício dos consectários legais, pois se trata de matéria de ordem pública que pode e deve ser corrigida pelo julgador, independentemente de provocação das partes, conforme jurisprudência consolidada.

Inexiste omissão quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil, pois não há dever de o julgador se manifestar expressamente sobre dispositivos legais descartados ou inadequados à espécie, bastando a adoção do regramento legal correto.

O inconformismo demonstrado pela embargante revela tentativa de rediscussão meritória sob o pretexto de vícios declaratórios inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas, sendo inexistente obscuridade na correção de ofício de consectários legais, matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 1.390.641, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.696.441, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.02.2021;
TJ-MG - ED 51591060320208130024, Rel Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO BOJO DA APELAÇÃO nº 8129272-87.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante a
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A
,
sendo
Embargada
S
ÔNIA MARIA AQUINO DA PAZ
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.